Tribunal: TJES
Processo: 5000761-21.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-21.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZENAIDE MARIA ALTOE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À FRAUDE E RELIGAÇÃO CLANDESTINA. CORTE REALIZADO EM SÁBADO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que determinou a religação de unidade consumidora e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação ajuizada por Zenaide Maria Altoé. A concessionária sustenta a regularidade da suspensão do serviço em razão de religação clandestina e inadimplemento, além da inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, da fixação de valor excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma regular; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a fraude ou a religação clandestina alegadas; (iii) verificar se houve dano moral indenizável e se o quantum arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre concessionária e usuário de serviço público essencial é de natureza consumerista (AgInt no REsp 1790153/RS, STJ).

4. A concessionária não comprovou de forma inequívoca a ocorrência de suspensão anterior, tampouco a religação clandestina, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

5. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi produzido unilateralmente, sem prova de notificação ou de acompanhamento do consumidor, carecendo de força probatória suficiente para legitimar a suspensão do serviço.

6. O corte do fornecimento foi realizado em sábado, em afronta ao art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, o que reforça a ilicitude da conduta da concessionária.

7. A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto (AgInt no AREsp 1.885.205/RS, STJ).

8. Consideradas a gravidade do ato, a condição pessoal da vítima — idosa, portadora de cardiopatia e responsável por neta menor — e os parâmetros jurisprudenciais, mantém-se o valor da indenização em R$ 5.000,00, quantia proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público essencial deve comprovar, de forma inequívoca, fraude ou religação clandestina para justificar a interrupção do fornecimento.

2. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente não tem força probatória suficiente para ensejar o corte de energia elétrica.

3. É ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sábados, domingos, feriados e vésperas de feriado, conforme art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017.

4. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do fato, as condições pessoais da vítima, a conduta da ré e os parâmetros jurisprudenciais, evitando enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 0021930-01.167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000761-21.2024.8.08.0061

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZENAIDE MARIA ALTOÉ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Vargem Alta que, nos autos da ação ajuizada por
ZENAIDE MARIA ALTOÉ,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a religação da unidade consumidora e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente alega, id. 16120674, a regularidade da suspensão que, em verdade, decorreu do encerramento da relação contratual ante pretérita religação clandestina.

Sustenta, ainda, a inocorrência do dano moral e a fixação do
quantum
em valor excessivo.

Contrarrazões, id. 16120679, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do corte do fornecimento de energia elétrica.

A autora afirmou na exordial que a instalação elétrica do imóvel em que reside (nº 0001539027) era de titularidade do seu marido que faleceu em 23/01/2021 e que, no dia 20/07/2024, a EDP cortou o fornecimento de energia elétrica e retirou o relógio do seu padrão de energia, muito embora houvesse um único débito em aberto, cujo vencimento teria ocorrido em 15/07/2024.

Em contestação, a EDP informou que a referida unidade consumidora estava com o fornecimento suspenso desde 20/02/2024, porém teria ocorrido uma auto ligação com a rede, o que ocasionou o encerramento da relação jurídica no dia 20/07/2024, com a retirada definitiva do relógio.

Sustentou, também, que além do débito da fatura vencida em 15/07/2024 havia um TOI (nº 9721153), cuja autuação ocorreu em 13/10/2022, no valor de R$ 4.626,28 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) não quitado.

De início, tenho por inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Infiro que a EDP não comprovou, regularmente, a notificação acerca do TOI nº 9721153.

Aliás, a prova dos autos indica a sua apuração de forma unilateral, porquanto além da ausência da prova de cientificação do consumidor relativamente à inspeção, evidencia-se que a perícia foi realizada no dia 04/07/2023 (id. 16120658), ao passo que no termo de ocorrência constava a informação de que ela se realizaria no dia 22/11/2022.

Relevo que era ônus da concessionária, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A apelante deveria ter demonstrado, de forma inequívoca, a ocorrência da alegada suspensão anterior e da subsequente religação à revelia, o que não fez.

Os documentos unilaterais e as telas de sistema juntadas não possuem força probatória suficiente para validar tal narrativa, especialmente diante dos elementos trazidos pela apelada, que demonstram o consumo regular de energia nos meses de fevereiro a julho de 2024, o
faturamento e o pagamento das cobranças,
fato que torna a tese da EDP - de que houve suspensão do fornecimento de energia em 20/02/2024, com posterior auto-ligação pela consumidora – inverossímil.

Ademais, resta incontroverso que a suspensão do serviço ocorreu em um sábado, conduta expressamente vedada pelo art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que proíbe o corte da prestação de serviços públicos essenciais por inadimplemento em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas de feriado. A ilicitude do ato, portanto, é manifesta.

Uma vez constatada a irregularidade da conduta da concessionária de suspensão do fornecimento de energia, a ocorrência do dano moral é consequência direta.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, a interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral
in re ipsa
. (AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

A propósito, em caso análogo, já me manifestei no sentido de que "
a falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, enseja dano moral in re ipsa, não sendo exigida prova do prejuízo
" (TJES, Apelação Cível nº 5016699-42.2021.8.08.0035).

A situação vivenciada pela apelada extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano, representando grave violação à sua dignidade, especialmente por se tratar de pessoa idosa, portadora de cardiopatia e que reside com uma neta de tenra idade, cuja rotina e bem-estar foram abruptamente afetados pela falta de energia.

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa
. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares
. 5. Recursos conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/10/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)